Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. ERRO MÉDICO. RECURSO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. NÃO CONHECIMENTO INADMISSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CIRURGIA ESTÉTICA (PLÁSTICA). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE SUBORDINAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Na presente hipótese foram interpostas apelações contra a sentença proferida nos autos do processo originado por ação de obrigação de fazer em cumulação com indenização por danos materiais, estéticos e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o médico, ora demandado, a entregar, no prazo de 5 (cinco) dias, os certificados das próteses mamárias implantadas na autora, com as especificações técnicas, bem como a nota fiscal das próteses com informações completas sobre validade e garantias, sob pena de execução forçada, nos termos do art. 536 do CPC.
2. A matéria não impugnada no tempo e modo devidos na instância de origem não pode ser apreciada em recurso de apelação, pois em tal circunstância ocorre a preclusão.
3. A ausência de qualificação das partes, como determina o artigo 1010, inc. I, do Código de Processo Civil, não impede o conhecimento do recurso. Não há essa cominação na lei processual e, ademais, essa omissão não acarreta nenhum prejuízo para o exercício adequado, pela outra parte, de seu direito de defesa. Além disso, o recurso de apelação foi interposto nos próprios autos e as partes estão identificadas na petição inicial.
4. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito se encontra suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente o mérito, sem que isso ocasione afronta ao direito de defesa das partes. Pretende-se, com essa iniciativa, evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC).
5. A obrigação dos médicos que realizam procedimentos estéticos é de resultado. Ademais, para a procedência do pedido de indenização pelo resultado não alcançado é indispensável a comprovação, regra geral, do nexo causal entre a conduta do médico e a consequência não esperada. Precedentes.
6. A despeito do reultado da perícia no sentido de que no presente caso foi empregada a técnica correta para a consecução do ato cirúrgico e que os resultados adversos não teriam decorrido de sua atuação, esse resultado decisório não se afigura congruente com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Ademais, no presente caso, diante da inversão do ônus da prova e dos elementos factuais coligidos aos autos, notadamente as fotografias que demonstram o resultado da cirurgia, a causa do evento danoso em si, se não é suficiente para gerar certeza a respeito do fato descrito na inicial, pode, ainda assim, gerar o juízo de verossimilhança que orientou a inversão do ônus da prova. Por essa razão a afirmação feita na sentença a respeito da ausência de prova do nexo causal ou da culpabilidade do médico, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, não se mostra subsidiada em critério de congruência argumentativa e deve ser afastada. 6.1. Não se encontra demonstrada ainda a eventual ocorrência de dano iatrogênico.
7. O estabelecimento hospitalar em que foi realizada a cirurgia estética da autora não é solidariamente responsável com o médico no presente caso, porquanto não foi demonstrado vínculo trabalhista, de subordinação ou comercial entre eles, nem a existência de provas de algum defeito no “fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares necessários à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente” (REsp 1145728-MG).
8. Diante da constatação de que os embargos de declaração interpostos na origem não são protelatórios, afigura-se inaplicável a multa de 2% prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
9. Apelação interposta pelos réus não conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso manejado pela autora conhecido e parcialmente provido.